Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1. Cabe à Administração Púbica, segundo sua conveniência e oportunidade, estabelecer os critérios que regerão o concurso público, estando vinculados ao edital não somente o Poder Público, mas os candidatos que se inscrevem no certame.

2. Inviável a inclusão de candidato na concorrência destinada a economicamente hipossuficientes, diante do princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, se não foi adotado por ele o procedimento previsto no edital para tanto.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido.